Tribunal: TJPA
Processo: 0004249-22.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004249-22.2014.8.14.0039

APELANTE: ELIELSON CONCEICAO PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CONFIGURADO. Não cabe desclassificação para o crime de furto, evidenciada a prática do roubo aniquilando a tese defensiva de que
a ação do autor não cometeu ato de grave ameaça.

A prova colhida aponta que a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado. Ao passo que no crime de furto, temos a subtração dos pertences da vítima de forma pacífica e silenciosa, o que não aconteceu no caso dos autos. Condenação mantida.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO.

A pena definitiva do apelante foi fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão, não havendo qualquer razão que justifique a alteração pra cumprir a pena em regime inicial aberto, devendo a mesma permanecer no semiaberto a teor do artigo 33, §2º, alínea ‘
b’
do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas, que condenou
Elielson Conceição Paiva
, pela prática do crime capitulado no artigo 157,
inciso
V

do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 13 de julho de 2014, por volta de 1h00min, a vítima Dynnieiri Carvalho Pires Ferreira teve sua residência localizada na Av. W 7, quadra 18, casa 11, no Bairro Morado do Sol, Paragominas/PA, invadida pelo réu Elielson Conceição Paiva.

A denúncia foi recebida, o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a defesa requer a desclassificação do delito de roubo para furto simples, supletivamente a revisão na dosimetria da pena para um regime mais brando.

Em sede de contrarrazões a defesa requer o improvimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença em todos os seus termos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. A Revisão.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva através de recurso de apelação, a desclassificação para o crime de furto simples.

Narra a exordial acusatória que
no dia 13 de julho de 2014, por volta de 1h00min, a vítima Dynnieiri Carvalho Pires Ferreira teve sua residência localizada na Av. W 7, quadra 18, casa 11, no Bairro Morado do Sol, Paragominas/PA, invadida pelo réu Elielson Conceição Paiva.

Consta dos autos que, o réu Elielson arrombou a janela do banheiro da residência da vítima para conseguir adentrar ao seu domicílio. No interior da residência, o réu Elielson subtraiu 1 (um) aparelho celular SAMSUNG, 1 (um) videogame Play Station II com controle e cabos, 1 (um) Memory Card e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie, fazendo uso de uma faca, ameaçando a vítima e coagindo-a mediante grave ameaça e cárcere.

Consta da denúncia, que para consumar o delito, o réu Elielson obrigou a vítima a permanecer em cárcere dentro de um dos quartos da residência e, que não reagisse, proferindo ameaças contra ela. Durante a ação criminosa o réu Antônio Magno permaneceu do lado de fora da residência, dando cobertura ao seu comparsa, sendo que, logo o roubo praticado, os réus fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, localizou os acusados em um terreno baldio no bairro Morada do Sol, consumindo uma substância entorpecente semelhante à maconha. Os réus Elielson e Antônio Magno foram presos em flagrante e confessaram a autoria do delito, relatando, ainda, que teriam entregado os bens subtraídos para o réu Jamison da Silva Monteiro. No momento da prisão, os réus Elielson e Antônio Magno informaram que utilizaram o dinheiro subtraído da vítima para comprar o entorpecente que consumiam

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva encontrasse substanciada no Auto de Apresentação e Apreensão Auto de entrega, além das declarações da vítima e da prova testemunhal acusatória que passamos a verificar a seguir:

vítima DYNNIEIRI CARVALHO PIRES FERREIRA:

“que foi para casa, por volta das 23 horas, vizinhos estavam sentados na frente da casa deles, ela entrou, deixou a luz do banheiro acesa e a porta do quarto aberta, pois estava só em casa. Escutou uma pancada dentro do banheiro dela, como se tivesse caído algo e se levantou para ver o que era, momento em que foi abordada pelo réu Erê que estava com uma faca. O réu não fez nada com ela, só disse para ela voltar para onde ela estava, foi quando ela voltou e se cobriu com o lençol. Ele pegou o celular que estava na mesinha, abriu o guarda-roupa, pegou a bolsa dela e saiu do quarto. Disse para ela não se mexer. Não sabe dizer se tinha alguém com ele, em nenhum momento ele conversava com alguém e ela não ouviu voz. Após, ele pegou o vídeo game play station que estava na sala. Disse para ela não sair e não gritar e após, o réu saiu em direção à cozinha. A declarante esperou um tempo e foi até a cozinha, chegando lá encontrou a porta aberta, o balancinho do banheiro muito puxado e marcas de pés no banheiro. Após, ela saiu de casa, pediu um telefone emprestado e acionou a polícia. A casa não era gradeada. No dia seguinte, por volta do meio dia, a vizinha da frente a chamou e perguntou o que levaram da casa dela, afirmando que tinha visto e que sabia onde morava a pessoa, bem como passou o endereço. A declarante, então ligou para a polícia e forneceu as informações e o nome do réu. Com o endereço do réu, conseguiu o nome dele pelo sistema do Posto de Saúde de cadastro das pessoas. Sabia do apelido Erê, pois conheceu ele pequenino. Foi recuperado o celular, o Play station com memory card e R$30,00 (trinta reais). Só não recuperou R$20,00 (vinte reais). Não acusou Antônio Magno, só soube que ele foi preso na delegacia, também não tem conhecimento sobre Jamison. O réu ERÊ estava com uma faca na mão e pontou para ela, mandando-a ficar quieta e calada.”

testemunha de acusação JOSE REGINALDO MACHADO PAIXÃO:

“que no dia estava comandando a guarnição que fez a apreensão deles e foi passada a informação de que ele havia entrado na casa da vítima. Acha que a vítima não sofreu violência, ele entrou na casa dela e fez a subtração. Ela disse que só entrou um. Foram subtraídos um videogame e um celular, mas foram recuperados. Encontraram os réus num terreno baldio consumindo entorpecente, lá próximo. Ele confessou e disse que tinha vendido para um cidadão da Morada do Sol, foram na casa do cidadão e encontraram ele com o celular da vítima e na casa dele foi encontrado o outro objeto. Este cidadão disse que não tinha comprado, ele disse que um indivíduo tinha deixado na casa dele, mas ele não sabia que era furto. Acha que o furto ocorreu pela madrugada. Eles foram pegos só com entorpecente, mas era pouco, só para consumo. Uma vizinha viu o réu.”

testemunha de acusação GILMARA VIEIRA DOS SANTOS:

“que ela estava sentada na frente da casa dela, por volta da meia noite, quando viu um rapaz moreno saindo de dentro do beco, com um negócio na roupa, achou diferente pois sempre via só a vítima e os filhos na casa. Quando foi de manhã perguntou para a vítima e ela contou o que aconteceu. No momento do crime a vítima estava sozinha. Não consegue reconhecer o réu pelo rosto, pois estava escuro, só sabe que ele é moreno e alto. A vítima recuperou os bens, parece que o delgado falou que faltou só a metade de um dinheiro. A vítima falou que era só uma pessoa que estava na casa.”

réu ELIELSON CONCEIÇÃO PAIVA, vulgo ERÊ:

“que a acusação é verdadeira em parte. Confessou que praticou o roubo, mas disse que praticou sozinho. Ele entrou na casa e pegou os objetos, ninguém o ajudou a entrar na casa da vítima. O Antônio Magno não estava envolvido, só estava fumando entorpecente com ele. Quando encontrou Antônio já tinha comprado o entorpecente. Entrou na casa da vítima pela janela do banheiro. Deixou o celular e o play station na casa do Jamison, pois estava com medo da polícia pegar ele. A vítima não estava em casa. A parte do dinheiro da vítima, que não foi recuperada, ele comprou maconha. Não destruiu a janela só passou pela janela.”

réu ANTONIO MAGNO MOTA SILVA:

“que a acusação não é verdadeira. Estava consumindo droga junto com Elielson no momento em que a polícia encontrou ele”.

Assim, o pedido do apelante de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, não prospera, pois há presença de elemento característico do roubo, eis que a grave ameaça por parte do apelante restou configurada no momento do ato criminoso, pois abordou a vítima dentro de sua residência fazendo uso de uma faca, ameaçando-a e coagindo-a mediante grave ameaça e cárcere.

Não cabe a desclassificação para o delito de furto, pois conforme provas extraídas dos autos, a ofendida, sofreu grave ameaça no momento da execução do delito, onde o acusado o teria ameaçado com uma faca, caso o mesmo não entregasse seus pertences aparelho celular.

Assim, não há como enquadrar as ações do apelante, o acervo probatório carreado aos autos, em especial a palavra da vítima e das testemunhas, evidencia a prática do delito de roubo aniquilando a tese defensiva de que
a ação do autor não culminou em qualquer ato de grave ameaça.

Ora, conforme ressai da prova oral colhida, a vítima, somente entregou seus pertences, após se sentir ameaçada pelo acusado.

Com efeito, se a vítima tivesse não se sentido ameaçada não teria entregue seus pertences ao apelante, sem reagir ou pedir socorro, sendo certo que a atitude de ameaça do réu as intimidou, reduzindo a capacidade de resistência da mesma, fazendo com que se rendessem à ordem de entregar o aparelho celular.

Desta forma, verificando que a ocorrência da
grave ameaça
, elementar do tipo do artigo 157 do Código Penal, ficou efetivamente demonstrada no caso em apreço, resta infundado
o pleito de desclassificação para o delito de furto
, razão pela qual a condenação do sentenciado deve permanecer, nos termos em que foi prolatada.

A defesa, objetiva, supletivamente a mudança do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, o que de pronto entendo não prosperar eis que a pena definitiva do apelante foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão, não restando configurada nenhuma justificativa para que se promova a referida alteração, devendo a pena ser cumprida no regime inicial semiaberto, conforme comando do artigo 33, §2º, alínea
b
do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante, mantendo todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/10/2021